Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 60598165 comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, julgo extinta a execução em relação à referida credora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes se há pedido pendente. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR